Tribunal: TJBA
Processo: 8073152-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073152-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, MARCIO PEREZ DE REZENDE

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, MARCIO PEREZ DE REZENDE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE CONTRATUAL E PARÂMETRO DE COMPARAÇÃO EXPRESSAMENTE ANALISADOS NA DECISÃO EMBARGADA. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADAS À MÉDIA DO BACEN PARA FINANCIAMENTO VEICULAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073152-24.2023.8.05.0001 EDCiv, em que figuram como Embargante
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
e como Embargada
MARCELO FERREIRA DA SILVA .

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora.